Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701998-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAILA GABRIELA DOS SANTOS DE PAULA IMPETRADO: DANIEL FELIPE MACHADO (JUIZ RELATOR TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TJDFT) DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por THAILA GABRIELA DOS SANTOS DE PAULA contra decisão proferida nos autos do processo n.o 0705270-28.2024.8.07.0009, pelo Dr. Daniel Felipe Machado, que rque negou seguimento ao recurso inominado em razão do não recolhimento das custas processuais e do respectivo preparo recursal, nos seguintes termos: “Trata-se de recurso inominado interposto por THAILA GABRIELA DOS SANTOS DE PAULA desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O § 2o, do art. 99, do CPC, estabelece que o “juiz somente poderá indeferir o pedido [de gratuidade] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Intimada a fazer tal comprovação, permaneceu inerte a recorrente (ID Num. 61869367 - Pág. 1). Diante da inércia, foi indeferido seu pedido de gratuidade de justiça (ID Num. 62184068 - Pág. 1, e ordenada sua intimação a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas. A recorrente, então, apresentou pedido de reconsideração daquela decisão, bem como a juntada de documentos que comprovariam sua alegada situação de hipossuficiência. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante. A recorrente não trouxe elementos novos que pudessem justificar a reconsideração da decisão, mais ainda quando os extratos bancários de ID Num. 62246935 - Pág. 1 revelam movimentação bancária incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se.” A impetrante defende que apresentou documentos comprobatórios da sua hipossuficiência para deferimento da gratuidade postulada. Alega que deve ser afastada a deserção e deferida a gratuidade de justiça. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Da mesma forma, as Turmas Recursais têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de Segurança impetrado contra sentença do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que homologou acordo entre as partes para determinar a transferência de débitos vinculados a veículo. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 32 do RITRJEDF. II. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). III. Demais disso, o impetrante utilizou-se da via do Mandado de Segurança quando havia recurso próprio a ser interposto diante da sentença de homologação do acordo, qual seja, o Recurso Inominado, art. 41 da Lei 9.099/95 c/c art. 996, parágrafo único, do CPC. IV. Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao writ, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator